Tribunal: STF
Processo: Rcl 57506
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por alegada afronta à Súmula Vinculante nº 10 do STF.



    O reclamante narra que, em Acórdão julgado em 30 de novembro de 2022, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará afastou parte do art. 19 da Lei de Contravenções Penais, decidindo que “apenas o trecho ‘sem licença da autoridade’ deve ser entendido como não escrito” no indigitado artigo. 



    Sustenta, em síntese, que “a Colenda 2ª Câmara Criminal do TJCE, embora não tenha operado de maneira expressa a declaração de inconstitucionalidade com redução de texto da lei, afastou, sem nenhuma dúvida, a incidência de parte de seu conteúdo normativo, mais especificamente o trecho ‘sem licença da autoridade’”



    Pleiteia, inclusive em sede liminar, seja cassado o acórdão reclamado.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, quanto à alegada ofensa ao teor da Súmula Vinculante 10, é preciso esclarecer o que ela dispõe:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    In casu, o ato reclamado está assim fundamentado: 



    “O motivo de meu posicionamento perpassa pela interpretação teleológica das normas contidas na Lei nº 9437/97, cuja matéria teve posterior reedição por meio da Lei nº 10.826/2003. Em ambas, a motivação do legislador teve por fundamento a busca por maior segurança e paz social, autorizando o porte de armas de fogo regularmente registradas e somente às pessoas legalmente autorizadas. Não haveria, então, qualquer sentido de descriminalização da conduta de qualquer indivíduo que porte, de forma injustificada, arma branca em meio ao seio social, impondo efetivo ônus à incolumidade pública, sendo certo que referida conduta há muito se constituía infração por meio da própria Lei de Contravenções Penais. 



    De fato, o art. 19 da Lei de Contravenções Penais define como contravenção “trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade”. 



    Diante disso, parte da doutrina considera que se trata de norma penal em branco, de modo que a conduta de portar arma branca seria atípica, diante de ausência de regulamentação nesse sentido. 



    Todavia, o posicionamento desta Corte é no sentido de que a “licença da autoridade” mencionada no tipo fazia referência à arma de fogo, pois é a única para a qual o Estado exige autorização para possuir e portar. A partir do momento em que o tipo penal (art. 19 da LCP) não regula mais a conduta de portar ilegalmente arma de fogo (mediante a superveniência do Estatuto do Desarmamento), a exigência da licença deve ser tida como não escrita, bastando que o agente porte uma arma branca fora de sua residência para que o delito esteja caracterizado. 



    Tal entendimento deriva do espírito da lei, pautado na real intenção do legislador em empregar somente o termo “arma”, com o fim de aumentar-lhe a abrangência, englobando qualquer tipo (própria ou imprópria), desde que tenham potencial ofensivo. Nesse sentido há muito se consolidou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”



    Nesse contexto, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal, para manifestação. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente